Tribunal: TCU
Processo: 011.945/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com a Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Celia Julieta Bitzke, concedendo o registro ao ato correspondente, com as ressalvas de que não persiste o pagamento das rubricas "PCCS" e "ACP 96104280 7aVFRS" e de que a elevação da proporção dos proventos de 27/30 para 29/30 será avaliada quando da apreciação do ato de alteração de sua aposentadoria; 9.2. considerar legal a aposentadoria de Gelusa Teresinha Both, concedendo o registro ao ato correspondente, com as ressalvas de que não persiste o pagamento da rubrica "PCCS" e de que a elevação da proporção dos proventos de 25/30 para 27/30 será avaliada quando da apreciação do ato de alteração de sua aposentadoria; 9.3. considerar legal a aposentadoria de Jandira Maria Marquetto, concedendo o registro ao ato correspondente, com a ressalva de que não persiste o pagamento da rubrica "ACP 96104280 7aVFRS"; 9.4. considerar ilegal a aposentadoria de Clarice Galeão Xavier, negando o registro ao ato correspondente, em razão de que ele contempla parcela judicial relativa à defasagem da URV (3,17%); 9.5. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.6. determinar à Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS que: 9.6.1. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua a parcela judicial relativa à defasagem da URV (3,17%) dos proventos de Celia Julieta Bitzke, Clarice Galeão Xavier, Gelusa Teresinha Both e Jandira Maria Marquetto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.6.2. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua a rubrica judicial de quintos/décimos dos proventos de Jandira Maria Marquetto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; caso haja sentença judicial que sustente o pagamento dessa parcela, o órgão deverá encaminhar seu inteiro teor a este Tribunal; 9.6.3. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de aposentadoria em favor de Clarice Galeão Xavier, excluindo a parcela judicial relativa à defasagem da URV (3,17%); 9.6.4. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.6.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no subitem anterior; 9.7. determinar ao órgão de controle interno que, no prazo de 30 (trinta) dias, emita seu parecer no ato de alteração da aposentadoria de Celia Julieta Bitzke (111770/2019), submetendo-o à apreciação do TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS.